Tribunal: STF
Processo: Rcl 46071
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido.



    1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC.



    2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.